Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724355-63.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA APELADO: GILBERTO MOITINHO DE SOUSA, FRANCELLE APARECIDA NASCIMENTO PACHECO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Excluam-se os advogados, Dra. TATIELLE DE JESUS CARRIJO BELARMINO, OAB/DF 61.520, e GUSTTAVO SATIO BRAGANÇA MAGAMI, OAB/DF 64.124, patronos do Apelado GILBERT MOITINHO DE SOUSA, nos termos das petições de IDs 50128455 e 50131085. Na oportunidade, excluam-se, de igual modo, os advogados Dr. RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232-A, e Dra. ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279-A, patronos da terceira interessada ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, conforme requerido na petição de ID 53512471. Sem prejuízo, intimem-se pessoalmente o Apelado GILBERT MOITINHO DE SOUSA e a terceira interessada ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A para regularizarem sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator